Tribunal: TCU
Processo: 005.592/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre inconsistências no número de beneficiários, divergências nas bases de dados e descumprimento do critério de renda no Programa Pé-de-Meia.

Inteiro teor:
Acórdão 1236/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Programa Pé-de-Meia, instituído pela Lei 14.818/2024 e gerido pelo Ministério da Educação (MEC), relacionadas a inconsistências no número de beneficiários, divergências nas bases de dados utilizadas no programa e descumprimento do critério de renda; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em deferir, excepcionalmente, o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Secretário Executivo do Ministério da Educação para atendimento do subitem 9.3 do Acórdão 663/2026-TCU-Plenário , por mais sessenta dias, à vista da motivação apresentada e conforme os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 005.592/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.591/2025-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.839/2025-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 005.954/2025-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 005.497/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Entidades: Ministério da Educação; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.